Tribunal: TJSP
Processo: 1018969-23.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Alegação de contradição – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018969-23.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CHAIM XYZ PRODUÇÕES, COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018969-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16164
2
VOTO No: 16164
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018969-23.2019.8.26.0053/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: CHAIM XYZ PRODUÇÕES, COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA.
EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

APELAÇÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. Alegação de contradição Inocorrência Recurso
com nítido caráter infringente Precedentes do STJ e desta C.
Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CHAIM XYZ PRODUÇÕES,
COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA. contra o v. acórdão de fls. 243/248 que concedeu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante nos autos do mandado
de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE RENDAS MOBILIÁRIAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
E JULGAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DO DIRETOR DA DIVISÃO DE
FISCALIZAÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, mantendo por fundamento diverso a r. sentença de fls. 196/201, para denegar a ordem
em decorrência do reconhecimento da ausência de direito líquido e certo da impetrante à isenção
do ISS.
O embargante alega (fls. 01/04) a ocorrência de contradição no v. acórdão por haver
fundamentado seu entendimento em interpretação de que a legislação municipal teria finalidade de
incentivar as atividades culturais, ao tempo em que se posicionou no sentido de que a isenção
somente poderia existir para espetáculos com entrada franca.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Não há contradição a ser sanada.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser uma contradição lógica
interna do julgado, não entre o julgado e qualquer outra coisa, conforme decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a
T., Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. Cesar Rocha, j.7.2.02, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 22.4.02, p. 210).
Além disso, afirmou o Superior Tribunal de Justiça:
“Cabe ao embargante, ao denunciar o vício, fazer a indicação dos pontos
inconciliáveis contidos no ato recorrido” (STJ-3a T., Resp 254.413-RJ-EDcl, rel.
Min. Castro Filho, j. 27.8.01, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.9.01, p. 295). No
mesmo sentido: RF 315/202.
Também não são admissíveis os embargos de declaração por alegação de contradição da
decisão embargada com:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018969-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16164
3
a.
Outra decisão proferida no mesmo processo (STJ-4a T., Resp 36.405-1-MS-EDcl, rel. Min.
Dias Trindade, j. 29.3.94, rejeitaram os embs., v.u., DJU 23.5.94, p.12.612);
b.
Outra decisão do mesmo juízo ou tribunal, proferida em outro processo ou mesmo objeto
de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
No caso, não há que se falar em contradição, uma vez que as conclusões a que o v.
acórdão chegou decorreram logicamente dos fundamentos jurídicos apresentados.
Nota-se, assim, que a embargante se utiliza da via dos embargos para manifestar seu
inconformismo com relação ao v. acórdão.
Portanto, os embargos de declaração não podem ser acolhidos tendo em vista seu nítido
colorido infringente, conforme decidiu a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO
REGIMENTAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO APLICAÇÃO DE MULTA
CPC, ART. 538. I Não demonstrando o embargante qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ou mesmo equívoco
manifesto, capaz de ensejar a inversão do julgamento, não merecem acolhida os
embargos. Precedentes. II Consoante dispõe o art. 535 do CPC, os embargos
de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade ou contradição, não se caracterizando, em regra, via própria à
rediscussão do mérito da causa. III Impõe-se a aplicação da multa prevista no
parágrafo único do art. 538 do CPC, em situação como a dos presentes autos,
uma vez que evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
Precedentes. IV
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. (EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 821.657/BA, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 11.12.2007, DJ
11.02.2008 p. 1)
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de declaração. 1. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão
no acórdão atacado. 2. Embargos de declaração com nítido caráter
infringente, sendo manifesta a pretensão de reexame da causa. Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração no: 0212059-61.2008.8.26.0000 -
Relator(a): Kenarik Boujikian; Comarca: Itapecerica da Serra; Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 26/03/2015; V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se REJEITEM os embargos de declaração.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR